Tribunal: TJDFT
Processo: 0724368-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURIDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PEDIDOS DE DEVOLUÇAO EM DOBRO E INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. É nulo o negocio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz e, uma vez anulado, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam. Inteligência dos artigos 166, I e 182 do Código Civil.
2. Se à época das contratações com o banco-Réu o Autor já havia sido declarado incapaz para quaisquer atos negociais, de cunho eminentemente patrimonial, resulta que os empréstimos tomados sem a participação da curadora, estão inquinados de nulidade absoluta, o que importa no restabelecimento das partes ao status quo ante, com restituição do valor do crédito obtido e das prestações pagas, com correção e juros de mora, sendo cabível a compensação.
3. Não configurada lesão ao direito de personalidade e não se tratando de cobrança indevida, uma vez que o capital foi disponibilizado ao Autor, indefere-se o pedido de indenização por danos morais e devolução em dobro .

4. Custas e honorários fixados em atenção aos critérios legais.

5. APELAÇÕES IMPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.